Tribunal: TJDFT
Processo: 0721336-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TEMA 106. REQUISITOS NÃO OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1- Por ocasião do julgamento do REsp 1.657.156/RJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 106), o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese acerca da obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos não padronizados pelo poder público.
2- No caso, diante da falta de evidências da ineficácia do tratamento oferecido pelo SUS, bem como da baixa confiabilidade do único estudo científico que recomenda o uso do fármaco pleiteado, estão ausentes os requisitos para determinar o fornecimento do medicamento.
3- AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.